Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-97.2016.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000960-97.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREUZA HELENA DE SOUZA - CPF: 001.380.751-07 (APELADO), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DJE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000960-97.2016.8.11.0038

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

CREUZA HELENA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Dr. Marcos André da Silva
, que nos autos da Ação Inominada contra aumento indevido de consumo c/c Restituição de Indébito nº 0000960-97.2016.8.11.0038, ajuizada em desfavor de

CREUZA HELENA DE SOUZA,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, com o fim de determinar à requerida a

refaturar a conta referente ao consumo de energia elétrica do mês de 10/2015, com base na média de consumo dos 12 meses anteriores à fatura impugnada; devolver, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, os valores excedentes cobrados a maior, corrigido pelo INPC, desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a data da citação válida, condicionada à comprovação do pagamento.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor do excesso cobrado.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a parte recorrida narrou que se mostra insatisfeito quanto à cobrança perpetrada em seu desfavor, nos valores de R$451,60 (quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) relativo a outubro de 2015 e R$336,05 (trezentos e trinta e seis reais e cinco centavos) relativo a fevereiro de 2016, pois o considera exorbitante diante do histórico de consumo da sua Unidade Consumidora.

Diz que concordando ou não a recorrida, o fato é que houve consumo de energia elétrica no seu imóvel, não existindo possibilidade de ser isenta dos pagamentos das respectivas faturas.

Enfatiza que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela empresa, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo, corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora da parte autora.

Assegura que toda e qualquer alteração na rotina da recorrida é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora, e fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas no imóvel utilizando-se da energia elétrica são capazes de influenciar na variação de medição ora em estudo.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso for mantida a sentença, requer que os juros e correção monetária em casos de danos de ordem moral devem incidir a partir do arbitramento da indenização, qual seja a data da sentença, até o efetivo pagamento, conforme dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa pela litigância de má-fé. (Id. 161228294).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo a preliminar de intempestividade recursal, e no mérito, rebate os argumentos da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167429686).

O preparo foi recolhido no Id. 61228295.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de intempestividade recursal, sob o argumento de que o recurso interposto pela parte autora está fora do prazo legal.

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a sentença recorrida foi publicada no dia
05.09.2022 (Id.
161228292), e contando-se 15 (quinze) dias, úteis, o prazo final seria
27.09.2022
, contudo, o recurso foi interposto na data de
29.09.2022
, ou seja, fora do prazo legal.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO -
APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, a
usente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso
interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023